Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. LEITO DE UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que proceda à internação da parte autora em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades de hospital público.
2. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para obter custeio integral da internação no hospital particular pelo Distrito Federal, sob o argumento de que se tratava de situação emergencial, com negativa de transferência imediata para leito público.
3. Como ficou demonstrado nos autos, a própria parte autora informou que no dia 10/02/2021 procurou primeiramente atendimento em hospital particular e dada a gravidade de seu quadro de saúde constatou-se a necessidade de sua internação em leito em UTI (relatório médico de ID Num. 26427648 - Pág. 3). No dia 11/02/2021, às 00h:27min ajuizou esta ação onde formulou pedido de antecipação de tutela, deferido in continenti, às 01h:02min. A Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória naquela madrugada, às 03h33min e ela foi cumprida no mesmo dia, às 13h15min, quando o autor passou a ocupar leito no Hospital Regional de Santa Maria (ID Num. 26428909 - Pág. 1).
4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
5. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
6. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
7. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
8. No caso dos autos é de se observar que está correta a magistrada de origem ao ponderar que não há lugar para condenação do ente federativo ao pagamento dos custos em hospital particular, porque não foi demonstrada anterior omissão do Distrito Federal ao atendimento do paciente na rede pública (ou que o serviço de saúde não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente), o que afasta a hipótese de responsabilidade objetiva por omissão anterior ao momento em que foi intimado da decisão que antecipou a tutela pretendida. O que se revela nos autos, ao contrário, foi tanto a agilidade no ajuizamento da ação quanto na análise da antecipação de tutela pretendida, quanto ainda no cumprimento da medida de urgência determinada ao requerido, tudo realizado em intervalo de tempo inferior a 24 horas.
9. Com este enquadramento, não se mostra legítimo o imputar ao Distrito Federal a opção da parte autora por procurar atendimento na rede privada, por cujos custos deve arcar.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.